Tribunal: TJDFT
Processo: 0713075-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se parte dos fundamentos trazidos na apelação, não foram arguidos na instância de origem, resta obstada a análise apenas nesta instância recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Diante disso, rejeita-se a preliminar em que o banco apelante pugnou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam.
3. É incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, razão pela qual é aplicável o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade civil objetiva pela má prestação dos serviços que provê aos consumidores, com fundamento na teoria do risco da atividade.
4. Caso em que o boleto falso foi emitido após conversa por aplicativo de mensagem iniciada pela autora em que esta informou seus dados pessoais, possibilitando, assim, a ocorrência da fraude. Não houve demonstração sobre sobre como a autora obteve o número do telefone por si utilizado para supostamente se comunicar com o banco réu.
5. Não se trata, no caso, de fortuito interno inerente ao próprio risco da atividade empresarial bancária desenvolvida, consistente na violação do dever de garantir a segurança da tecnolgia por parte das empresas prestadoras de serviços integrantes da cadeia de consumo. Isso porque, da própria conversa por aplicativo de mensagem juntada aos autos, vê-se que o terceiro requereu informações sobre os dados pessoais da autora, os quais foram por ela fornecidos.
6. Verificada a culpa da autora, que negligenciou a custódia do sigilo de suas informações pessoais e bancárias em conversas estabelecidas com criminosos, o que contribuiu sobremaneira para a realização das operações fraudulentas. Ausência de culpa da instituição financeira, ante a excludente disposta no art. 14, §3o, inciso II, do CDC. Precedentes.
7. Não constatada a responsabilidade da empresa ré nos fatos descritos na inicial, resta prejudicado o recurso da autora pelo qual pretendia a condenação do réu à indenização po rdanos morais.
8. Preliminar rejeitada. Recurso do réu parcialmente conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.